Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do devedor, servidor público militar, no curso de execução de título extrajudicial.
2. A parte exequente alegou frustração dos meios ordinários de execução e requereu a penhora salarial como meio legítimo e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
3. O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se cabe a análise no agravo de eventual nulidade da citação por edital na origem, suscitada em contrarrazões; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de nulidade da citação por edital foi rejeitada, pois não foi suscitada oportunamente na origem e o agravado já havia se manifestado nos autos anteriormente sem apresentar tal alegação.
2. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
3. A remuneração do devedor é significativa, e não há comprovação de que a penhora comprometeria a sua subsistência.
4. A decisão agravada foi reformada parcialmente para autorizar a penhora de 15% da remuneração líquida do devedor, com observância dos descontos legais, até a quitação do débito.
5. A medida busca conciliar a efetividade da execução com a proteção à dignidade da pessoa humana, evitando sacrifício desproporcional ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada quando frustrados os meios ordinários de execução e preservado o mínimo existencial do devedor.
2. É admissível a penhora de percentual razoável da remuneração líquida do devedor, desde que não comprometa sua dignidade nem a de sua família."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 833, IV, do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 300, caput e § 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
EREsp 1.582.475/MG, STJ
AREsp 2.743.473/SC, STJ
AgInt no AREsp 2.663.208/SP, STJ
Acórdão 2017660, TJDFT
Acórdão 2017673, TJDFT